Tribunal: TJSP
Processo: 2236362-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução de título extrajudicial - pedido de penhora de sobre o salário - potencial possibilidade, mesmo para dívida não alimentar - art. 833, IV, CPC que admite exceção, conforme previsto na própria lei e em interpretação do STJ – contudo, o caso concreto demonstra que o agravado não reúne condições econômico-financeiras suficientes para permitir a penhora dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução de título extrajudicial - pedido de penhora de sobre o salário - potencial possibilidade, mesmo para dívida não alimentar - art. 833, IV, CPC que admite exceção, conforme previsto na própria lei e em interpretação do STJ – contudo, o caso concreto demonstra que o agravado não reúne condições econômico-financeiras suficientes para permitir a penhora dos seus vencimentos – decisão mantida – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236362-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
PARQUE SANTA CLARA INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é agravado
FABRÍCIO JORGE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236362-85.2020.8.26.0000 -Voto no 19883 - smc
2
VOTO No: 19883
COMARCA: Guarulhos 5a Vara Cível
JUIZ DE DIREITO: Artur Pessoa de Melo Morais
AGTE. : Parque Santa Clara Incorporações SPE Ltda.
AGDO. : Fabrício Jorge de Souza
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação de execução de título
extrajudicial - pedido de penhora de sobre o salário - potencial
possibilidade, mesmo para dívida não alimentar - art. 833, IV, CPC
que admite exceção, conforme previsto na própria lei e em
interpretação do STJ contudo, o caso concreto demonstra que o
agravado não reúne condições econômico-financeiras suficientes
para permitir a penhora dos seus vencimentos decisão mantida
recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236362-85.2020.8.26.0000 -Voto no 19883 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 227 (originais) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara
Cível da Comarca de Guarulhos, Dr. Artur Pessoa de Melo Morais, que nos
autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora, nos
termos seguintes:
“Vistos.
Fls. 220/223: Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, ante a natureza impenhorável do crédito, indefiro o
pedido de penhora de percentual da remuneração líquida do
executado.
Manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento no
prazo de 5 (cinco) cinco dias úteis, apresentando planilha atualizada
do débito e indicando os bens que pretendem expropriar.
Decorrido o prazo sem manifestação, a Serventia deverá
providenciar o arquivamento dos autos, com fundamento no artigo
921, III, do Código de Processo Civil, independentemente de nova
intimação. Intime-se. Cumpra-se.
Int.”
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial baseada
em inadimplemento de contrato de aquisição de bem imóvel.
O executado ingressou nos autos e opôs embargos aos
quais foi concedido efeito suspensivo, tendo sido acolhidos parcialmente, já
com trânsito em julgado.
Houve tentativa de localizar bens penhoráveis, tendo sido
realizadas diversas diligências, sem sucesso.
Por fim, a exequente requereu a penhora de 30% do salário
do executado.
A decisão de fls. 227 indeferiu o pleito, nos termos já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236362-85.2020.8.26.0000 -Voto no 19883 - smc
4
copiados.
Insurge-se a agravante contra essa decisão.
Em suas razões, a agravante afirma que a
impenhorabilidade do salário não é absoluta e tem sido flexibilizada pelos
tribunais, ante o direito do credor em satisfazer o crédito.
Requer a reforma.
É a síntese do necessário.
Cabível o recurso, conforme art. 1015, p. único, do CPC.
Com efeito, o art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece que
são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2o.
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes
a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar
o disposto no art. 528, § 8o, e no 3o.”
O sistema jurídico ampara a prevalência da dignidade
humana como vetor interpretativo máximo, vedando a adoção de medidas
que ofendam ou impeçam a manutenção do mínimo existencial.
Entretanto, não existem direitos absolutos.
A questão da impenhorabilidade das verbas de natureza
alimentar é um desses direitos aparentemente absolutos que, contudo,
admite exceção.
Aliás, é a própria lei processual que excepciona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236362-85.2020.8.26.0000 -Voto no 19883 - smc
5
impenhorabilidade, como visto na parte final do § 2o do art. 833, acima
transcrito.
O C. STJ já se debruçou sobre o tema:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-
FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA.
1.
Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas
à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do
CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a
formulação de exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$
33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de
qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e
de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.
Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é
orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos
processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos
executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua
família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de
seus dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família.
7. Recurso não provido."
(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.582.475 - MG, Corte
Especial, Ministro Benedito Gonçalves, 03/10/2018)
Da simples leitura, é possível verificar que os salários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236362-85.2020.8.26.0000 -Voto no 19883 - smc
6
proventos de aposentadoria e todas as demais verbas de natureza alimentar
perdem essa característica e, por conseguinte, tornam-se penhoráveis, se
houver apreciação concreta de que os valores não interferem de modo
significativo na manutenção da pessoa do devedor e de sua família.
O objetivo da lei não é simplesmente blindar o devedor que
não possui outros bens ou outra fonte de renda, mas sim garantir que suas
obrigações sejam pagas, ainda que em forma diferente da pactuada
originalmente, garantindo-se também o direito do credor, mas sem deixar o
devedor desamparado.
Não é possível pretender que não haja qualquer
interferência no salário, já que o simples fato de uma pessoa se obrigar a
algum pagamento já acarreta potencial diminuição patrimonial, pois deverá
dispor de alguma parte da renda para adimplir a obrigação voluntariamente
contraída.
O fato de o devedor possuir outras obrigações também não
o exime do pagamento pelo serviço contratado e já prestado pelo credor.
No caso concreto, verifica-se que a dívida era de R$
17.577,44 quando do início da distribuição.
O executado está regularmente representado nos autos e
não comprovou a incapacidade econômico-financeira.
Entretanto, o i. magistrado determinou a pesquisa de sua
declaração de imposto de renda, o que se verifica a fls. 208/216, restando a
conclusão de que a renda mensal do agravado não é suficiente para que se
permita a penhora.
O agravado não ostenta patrimônio de vulto e a agravante
não comprovou nada em contrário, ônus que era seu, já que é sua a
pretensão de flexibilizar a norma processual.
Portanto, sem corroboração documental de que o agravado
pode dispor de parte de seus vencimentos sem prejuízo do sustento, a
penhora não pode ser deferida, sendo mantida a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236362-85.2020.8.26.0000 -Voto no 19883 - smc
7
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator